Tribunal: TJSP
Processo: 1500127-40.2023.8.26.0491
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
PRONÚNCIA. Indícios de autoria a respeito do homicídio qualificado tentado descrito na denúncia. Necessidade de que o caso seja analisado pelo Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional. Qualificadora não manifestamente improcedente. Recurso desprovido.